Tribunal: TJDFT
Processo: 0736972-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por EDUARDO GARCIA GENGO, em face à sentença que julgou procedente o pedido nos autos de ação monitória ajuizada por BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.. Em suas razões, o recorrente postulou o deferimento da gratuidade de justiça, em virtude de ter apresentado declaração de hipossuficiência, aliada ao fato de “estar desempregado quando do ajuizamento da ação, bem como ter percebido salário muito inferior àquele definido (40% do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social) como parâmetro para o deferimento” do benefício. Foi facultado ao apelante que comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício (ID 33564393). A recorrente não se manifestou (ID 33935327). Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível. In casu, o recorrente formulou novo pedido de gratuidade na apelação, mas não apresentou nenhuma situação nova, capaz de infirmar a decisão que indeferiu o pedido anteriormente. Cabe destacar que foi regularmente intimado, mas manteve-se inerte. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0511